Tribunal: TJDFT
Processo: 0814561-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. PRESCRIÇÃO OPERADA. AUSENTES OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu recurso interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública que pronunciou a prescrição da pretensão autoral.
2. Alegou a embargante a ocorrência de omissão e contradição no julgado, sob o argumento de que o termo inicial do prazo prescricional, em casos de pagamento parcelado de licença-prêmio, não se inicia com a primeira parcela, mas sim com o conhecimento total da lesão, o que somente ocorre com o pagamento da última parcela. Pugnou pela correção dos vícios, a fim de que seja afastada a prescrição e julgado o mérito da demanda.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão a embargante. No acórdão proferido foram analisados os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, omissão no julgado, requisito para eventual modificação.
6. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, a embargante não apontou qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações, inclusive acerca de condicionamento do recebimento ao não ajuizamento de ação judicial, não constitui omissão ou contradição.
7. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.